Tribunal: TJPA
Processo: 0852675-80.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852675-80.2018.8.14.0301
APELANTE: XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET, CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, ANDRESA DA COSTA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0852675-80.2018.8.14.0301

EMBARGANTE:
CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA

ADVOGADO:

MARCIO RODRIGUES ALMEIDA – OAB/PA
9.881

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADA:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871-A

ADVOGADO:
VAGNER SILVESTRE – OAB/SP 275.069

EMBARGADA:
ANDRESA DA COSTA FERREIRA

ADVOGADO:
ARACY MEIRELES WISCHANSKY – OAB/PA 21.912

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE
–
CONTRADIÇÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – VALIDADE DO LEILÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO – VIOLAÇÃO A
BOA-FÉ OBJETIVA – ART. 422 DO CC – ARREMATANTE IMITIDA NA POSSE – IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO
STATUS QUO ANTE –
QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida contradição no
decisum
embargado quanto a efetiva notificação do
embargante acerca da realização dos dois primeiros leilões do imóvel.

2 – I
mpossibilidade de anulação do terceiro leilão que se sustentou em três fundamentos, quais sejam,
a fragrante violação a boa-fé objetiva face o significativo lapso temporal sem nenhuma iniciativa concreta a satisfação do débito; a possibilidade de exercício de direito de preferência até a realização do segundo leilão, tornando despicienda a notificação do devedor a partir do leilão subsequente e, ainda, a impossibilidade de retorno ao
status quo ante
a imissão na posse da arrematadora.

3 – Outrossim, consoante demonstrado pela instituição financeira embargada (ID.
3938201), o embargante fora devidamente notificado quanto a realização dos leilões infrutíferos anteriormente realizados, nos termos da legislação vigente.

4 – C
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Improvido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 15 de dezembro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0852675-80.2018.8.14.0301

EMBARGANTE:
CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA

ADVOGADO:

MARCIO RODRIGUES ALMEIDA – OAB/PA
9.881

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADA:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871-A

ADVOGADO:
VAGNER SILVESTRE – OAB/SP 275.069

EMBARGADA:
ANDRESA DA COSTA FERREIRA

ADVOGADO:
ARACY MEIRELES WISCHANSKY – OAB/PA 21.912

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA

em face de
BANCO BRADESCO S/A
,
ANDRESA DA COSTA FERREIRA
e do
V. ACÓRDÃO DE ID.
3541759
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado (ID.
3541759)
,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL –NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA – DIREITO ASSEGURADO ATÉ O SEGUNDO LEILÃO – ART. 27, §2-B DA LEI 9.514/1997 – ARREMATAÇÃO NO TERCEIRO LEILÃO – PREFERENCIA NÃO EXERCIDA NO MOMENTO OPORTUNO – LAPSO ENTRE A CONSTITUIÇÃO EM MORA E A REALIZAÇÃO DO TERCEIRO LEILÃO QUE EXASPERA OS 3 ANOS – AUSÊNCIA DE QUALQUER INICIATIVA DOS DEVEDORES PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – CONDUTA DISSONANTE A EXIGIDA BOA-FÉ OBJETIVA – ART. 422 DO CC – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – ARREMATANTE IMITIDA NA POSSE – IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
–
TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – ART. 903 DO CPC – VALIDADE DO LEILÃO CONSTATADA –
MULTA DO
§2º, DO ART. 1.026 DO CPC/2015 QUE DEVE SER AFASTADA – CARÁTER ESTRITAMENTE PROCRASTINATÓRIO DOS EMBARGOS OPOSTOS NA ORIGEM NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte então apelante
CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA
,
embargos de declaração (ID.
3879913
).

Alega, em suma, que a decisão colegiada embargada teria sido contraditória ao estabelecer que a ação de notificação
n. 0032410-32.2014.8.14.0301, assegurou ao embargante a ciência acerca da realização dos dois primeiros leilões infrutíferos do imóvel, visto que na verdade não guardaria qualquer relação com o leilão do referido bem.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
3938200
), a instituição financeira embargada arguiu que procedeu regularmente com a publicação dos editais notificando o embargante acerca da realização dos leilões, nos termos do art. 32 do Decreto-Lei 70/1966, vigente na época, visto que os referidos leilões ocorreram antes da vigência do
art. 27 da Lei n. 9.514/1997 introduzido apenas em 2017.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergasta
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida contradição no
decisum
embargado quanto a efetiva notificação do
embargante acerca da realização dos dois primeiros leilões do imóvel.

Consta das razões deduzidas pelo ora embargante
que a decisão colegiada embargada teria sido contraditória ao perfilhar que a ação de notificação
n. 0032410-32.2014.8.14.0301, assegurou ao embargante a ciência acerca da realização dos dois primeiros leilões infrutíferos do imóvel, visto que na verdade não guardaria qualquer relação com o leilão do referido bem.

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer contradição ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]
Atesta-se, assim, que da constituição em mora dos devedores e da consolidação da propriedade para a instituição financeira até a realização do terceiro leilão extrajudicial que culminou na arrematação do bem, passaram-se mais de 3 (três) anos, em que os devedores, ora apelantes tiveram em duas ocasiões a oportunidade de exercerem seu direito de preferência, sem o fazerem, e, bem assim,
a despeito do conhecimento de sua situação jurídica perante o recorrido, quedaram-se inerte quanto ao débito existente.

Noutros termos, tenho que a conduta dos apelantes que se mantiveram no imóvel por aproximadamente 3 (três) anos sem qualquer pagamento, ou, ao menos, qualquer demonstração de tentativa prévia de satisfação do débito junto à credora fiduciária, para ao final pretender a quitação integral do saldo devedor face exercício de direito de preferência no terceiro leilão extrajudicial, não pode receber a complacência do Direito, visto que se revela incompatível com a boa-fé objetiva exigida nas relações contratuais, nos termos do art. 422 do Código Civil.

[...]

Noutra ponta, cumpre salientar que os Tribunais pátrios têm consolidado entendimento no sentido que o exercício do direito de preferência do devedor, assegurado pela
Lei n. 9.514/1997, deve ser exercido até a realização do segundo leilão extrajudicial (art. 27, §2-B), não exasperando tal prerrogativa aos leilões subsequentes.

[...]

Por fim, ainda que entendesse o contrário, verifica-se no caso em exame que a arrematadora, a apelada Andresa da Costa Ferreira já fora imitida na posse do bem em litígio, hipótese em que a jurisprudência pátria tem entendido ser incabível o retorno aos
s
tatus quo ante,
ou seja, a reintegração do devedor na posse do imóvel arrematado, impondo-se a resolução de eventuais pendencias em perdas e danos, por incidência do disposto no art. 903 do CPC: [...]

Consoante demonstrado supra, restou claro no Acordão embargado que a impossibilidade de anulação do terceiro leilão que culminou na arrematação do imóvel, se sustentaria em três fundamentos, quais seja,
a fragrante violação a boa-fé objetiva face o significativo lapso temporal sem nenhuma iniciativa concreta a satisfação do débito; a possibilidade de exercício de direito de preferência até a realização do segundo leilão, tornando despicienda a notificação do devedor a partir do leilão subsequente e, ainda, a impossibilidade de retorno ao
status quo ante
a imissão na posse da arrematadora.

Ademais, consoante demonstrado pela instituição financeira embargada (ID.
3938201), o embargante fora devidamente notificado quanto a realização dos leilões infrutíferos anteriormente realizados, nos termos da legislação vigente.

Dessa forma
, considerando que as aludidas questões já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em mera tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2. O acórdão que julgou o agravo interno apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa da pretendida pela embargante, atendendo-se, assim, ao disposto previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15 de dezembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 16/12/2020